Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726116-90.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO, BANCO VOTORANTIM S.A., LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI APELADO: TATIANA DOS SANTOS GRAMACHO, ORLANDO DIAS DE SOUSA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de anulação de negócio jurídico, busca e apreensão e reparação por danos morais proposta por Tatiana dos Santos Gramacho contra Renato Maciel Dias, Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino, Banco Votorantim S. A., LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli e Orlando Dias de Sousa. O recolhimento do preparo não foi devidamente demonstrado por LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli, pois o comprovante bancário de pagamento foi juntado aos autos desacompanhado da respectiva guia de custas (id 70949893). LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli pede em contrarrazões o reconhecimento de que apenas intermediou o negócio jurídico e o afastamento de sua condenação ao pagamento de reparação por danos morais (id 70949894). Ante o exposto, intime-se LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli para: 1) comprovar o recolhimento em dobro do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção e consequente não conhecimento da apelação; 2) manifestar-se sobre o cabimento do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino para manifestarem-se acerca de eventual juntada extemporânea da prova documental apresentada com a apelação com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 70949880-70949885). O prazo para cumprimento das determinações é de cinco (5) dias. Ressalto que o prazo concedido para LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli, Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino manifestarem-se sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões e contrarrazões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator